Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Recurso Inominado n. 1039429-05.2022.8.11.0001
Origem: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): Karina Brito Tapeocy e Leonardo Tapeocy Antunes e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
Recorrido(s): Karina Brito Tapeocy e Leonardo Tapeocy Antunes e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 20.03.2023 a 24.03.2023
Ordem: 317
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS - RECLAMAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DAS PARTES AUTORAS (ART. 141 DO CPC) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO
A inobservância da concessionária de energia elétrica aos procedimentos advindos da Resolução no 1000/2021 para o faturamento por estimativa de consumo enseja a ilegalidade da cobrança.
Se a concessionária de energia cobra a fatura de energia por estimativa e interrompe o fornecimento de energia, em descumprimento de liminar, a indenização é devida, porque se afigura caracterizado defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039429-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA BRITO TAPEOCY - CPF: 941.455.201-49 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), LEONARDO TAPEOCY ANTUNES - CPF: 059.275.571-12 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n.

1039429-05.2022.8.11.0001

Origem: 8o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Karina Brito Tapeocy
e Leonardo Tapeocy Antunes e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Karina Brito Tapeocy
e Leonardo Tapeocy Antunes e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem: 317

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RECLAMAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO COMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES –

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
–

SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR –

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – INDIVIDUALIZAÇÃO DO DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 PARA CADA AUTOR –
VALOR DA INDENIZAÇÃO LIMITADO AO PEDIDO DAS PARTES AUTORAS (ART. 141 DO CPC)
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inobservância da concessionária de
energia
elétrica aos procedimentos advindos da Resolução no 1000/2021 para o faturamento por
estimativa
de consumo enseja a ilegalidade da
cobrança
.

Se a concessionária de
energia
cobra a fatura de
energia
por
estimativa
e interrompe o fornecimento de
energia
, em descumprimento de liminar, a indenização é devida, porque se afigura caracterizado defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos interpostos pelas
partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, determinou a revisão das faturas discutidas nos autos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

As partes autoras, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença para que seja individualizado o valor indenizatório para cada postulante, invocando como justo motivo a suspensão dos serviços durante o trâmite processual, em descumprimento de liminar.

A recorrente Energisa, busca a reforma da sentença para ter reconhecida a exigibilidade das faturas discutidas nos autos, por entender comprovada a legalidade das cobranças, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas no id. 154639245 e 154639247.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, inexiste provas que aponte a higidez da cobrança e aferição do consumo relativo aos meses setembro de 2021 a junho de 2022, bem como não há qualquer justificativa plausível para o aumento de consumo nos citados meses como alegado pela concessionária de energia elétrica.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), o que não se tem notícia nos autos.

Dessa forma, inexiste qualquer comprovação de irregularidade no consumo da UC 6/3074613-5, sendo irretocável a decisão de origem que determinou que as faturas dos meses de setembro de 2021 a junho de 2022 sejam refaturadas.

Quanto ao dano moral em que pese a sentença de origem ter reconhecido sua ocorrência deixou de pontuar que a reclamada interrompeu os serviços indevidamente durante o trâmite desse processo, sendo somente restabelecido o serviço após liminar concedida no id.

154639220, o que por certo justifica a indenização dessa espécie.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção e demora no restabelecimento independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

Quanto ao recurso apresentado pelos autores, discorrendo acerca da necessidade de individualização do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral, ressalta-se que merece acolhimento, pois a sentença de origem não fez nenhuma menção nesse sentido, bem como dito, não foi observado pelo juízo a indevida interrupção dos serviços o que justifica o dano moral concedido.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando o valor de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, em atendimento ao pedido inicial dos requerentes (art. 141 do CPC), restando, inclusive, aquém do usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1001911-75.2022.8.11.0002, Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães, jul. em nov/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso da ré,
e
dou parcial provimento ao recurso das partes autoras
, a fim de reformar a sentença recorrida para
condenar
a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada parte autora, no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ); mantendo os demais itens da sentença.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023